Tribunal: TJES
Processo: 0028923-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028923-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCEMAR SUHETT DA SILVA e outros (2)

APELADO: PINHEIRO DE SA ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO. DESPESA DE ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DAS UNIDADES. ÔNUS CONTRATUAL DOS APELANTES. ATRASO DE ENTREGA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a regra geral ser que o ônus do pagamento do ITBI e demais despesas de transferência seja do “comprador”, o art. 490 do Código Civil admite a possibilidade de cláusula em contrário, como ocorre no caso concreto, em que a responsabilidade recai sobre os apelantes (credores).

2. Não subsiste o fundamento de autonomia e independência do contrato e da escritura pública de confissão de dívida, posto que versam sobre o mesmo empreendimento, sendo intrinsecamente ligados e dependentes.

3. Considerando que o habite-se foi expedido antes do prazo final para entrega das unidades, afasta-se a alegação de atraso, prejudicado a pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como de incidência da cláusula penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0028923-04.2019.8.08.0024

Apelantes:
Tivi Incorporações e Locações Ltda. EPP e Outros

Apelados:
Pinheiro de Sá Engenharia Ltda. e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Tivi Incorporações e Locações Ltda. EPP, Jocemar Suhett da Silva e Marian Gomes Suhett da Silva contra a sentença de fls. 355/365 (integrada pela decisão de fls. 378/379), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Pinheiro de Sá Engenharia Ltda. e Costa de Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, na qual a Magistrada de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões recursais de id. 7513547, os apelantes alegam em síntese que (a) os instrumentos foram celebrados com pessoas jurídicas diversas, sendo que a escritura pública celebrada com Costa de Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. não tornou sem efeito o contrato particular celebrado com Pinheiro de Sá Engenharia Ltda., que possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade; (b) há previsão contratual de responsabilidade da Pinheiro de Sá Engenharia Ltda. pelo pagamento das despesas necessárias à lavratura das escrituras públicas, ITBI e despesas com tabelião de notas e registros, de forma diversa do que consta na escritura pública firmada com Costa de Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.; (c) o atraso na entrega dos imóveis restou configurado; (d) a fixação de prazos diversos ocorreu por ordem comercial financeira da empresa Costa de Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., para fins de obtenção de financiamento bancário; (e) o contrato prevê indenização por atraso na entrega do imóvel; (f) caso mantida a sentença de improcedência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos; e (g) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 7513553.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade pelo pagamento do ITBI das unidades objetos da incorporação, bem como se houve houve atraso na entrega da obra, com reflexos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Por meio do contrato particular de promessa de permuta de terreno por entrega futura de unidades autônomas constante às fls. 31/42, firmado em 23/11/2012, os apelantes se comprometeram a entregar os lotes 16 e 17 da quadra 60 de Itaparica, Vila Velha-ES, para construção de empreendimento imobiliário residencial composto por 117 (cento e dezessete) apartamentos de 01 quarto, sala varanda, banheiro, cozinha e área de serviço distribuído em treze pavimentos, além de sete lojas no pavimento térreo, recebendo em troca o correspondente a 20% (vinte por cento) do faturamento apurado na tabela de vendas, consubstanciado em unidades imobiliárias.

Nesse instrumento, restou pactuado na cláusula 17 que
“Todas as despesas que se façam necessárias à lavratura da Escritura Pública de Permuta, incluídos imposto de transmissão, certidões negativas, despachantes, despesas com tabelião de notas e registros, correrão por conta da SEGUNDA PERMUTANTE”
(fl. 39), no caso a apelada Pinheiro de Sá Engenharia Ltda.

Os apelantes, contudo, firmaram a Escritura Pública de Confissão de Dívida e Promessa de Compra e Venda de Dação em Pagamento com a apelada Costa de Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 03/07/2014,
referente ao mesmo empreendimento
, na qual se comprometeram ao pagamento das referidas despesas, segundo disposição do item oitavo, nos seguintes termos:

“As despesas necessárias à lavratura das escrituras definitivas de transferência das unidades de permuta e constantes do item terceiro deste instrumento, tais como ITBI, taxas e emolumentos de cartório de notas e registro de imóveis, entre outras, serão de responsabilidade dos OUTORGADOS CREDORES”. (fls 45/46)

Em que pese a regra geral ser que o ônus do pagamento do imposto recai sobre o “comprador”, o art. 490 do Código Civil admite a possibilidade de cláusula em contrário, como ocorre no caso concreto, em que a responsabilidade recai sobre os apelantes.

Além disso, não subsiste o fundamento de autonomia e independência do contrato e da escritura pública de confissão de dívida, posto que versam sobre o mesmo empreendimento, sendo intrinsecamente ligados e dependentes.

No que concerne ao atraso da entrega das unidades envolvidas da permuta, o contrato particular previu inicialmente que seriam entregues no prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar da expedição da licença definitiva da obra (cláusula 9):

“9 - O prazo de construção do empreendimento será de 36 (trinta e seis) meses contados da expedição da licença definitiva da obra” (fl. 34).

Na Escritura Pública, entretanto, o prazo foi alterado para 40 (quarenta) meses a partir da data do registro do memorial de incorporação, acrescidos de seis meses de tolerância:

“QUARTO: O prazo de entrega da obra será de 40 (quarenta) meses a contar da data do registro do memorial de incorporação, admitida uma tolerância de 06 (seis meses, no termos do art. 34 da Lei 4.591/64”. (fl. 44)

O Alvará de Licença para Construção n. 15/0371, constante à fl. 162, demonstra que o memorial de incorporação foi emitido em 11/03/2015, findando os quarenta meses do prazo de entrega em 11/07/2018, que, somados aos seis meses de tolerância, culminou em 11/01/2019.

Nesse viés, considerando que o habite-se foi expedido em 14/12/2018 (fl. 267), não restou configurado o alegado atraso, restando prejudicada a pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como a incidência da cláusula penal.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, consigno que a sentença fixou a verba respeitando os limites percentuais do § 2º do art. 85 do CPC, inexistindo motivo que justifique sua redução, uma vez que o feito tramita há cinco anos e não se revela desproporcional ou desarrazoado.

Não verifico, portanto, argumentos que demandem a reforma da sentença de improcedência, que deve ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.